Tribunal: STF
Processo: RE 87968
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-30
Data de publicação: 1977-09-30

Ementa:
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOS CASOS EM QUE NÃO E
CABIVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE QUALQUER DOS INCISOS DO
ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DO STF, AINDA QUE O RECURSO SEJA
ADMITIDO COM BASE, APENAS, EM NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL OU
EM DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, O DESPACHO DE ADMISSAO NÃO E EFICAZ
PARA AFASTAR TAL OBSTACULO PARA O CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO,
SENDO MISTER, PORTANTO, QUE, APESAR DA ADMISSAO DO RECURSO NO
TRIBUNAL DE ORIGEM, SE PROCESSE REGULARMENTE A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, PARA QUE O STF A APRECIE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.